Tribunal: CARF
Processo: 11080.728718/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728718/2014-41
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.580 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/12/2011
NORMAS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
DÉBITO CONFESSADO EM GFIP. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO
DO LANÇAMENTO.
Não obstante o reconhecimento pela legislação de regência da natureza de
confissão de dívida dos débitos informados mediante entrega de GFIP, não há
impedimento legal que obstaculize a formalização, por meio de lançamento, do
aludido crédito tributário, especialmente em razão da ausência de prejuízo ao
Sujeito Passivo, de maneira a justificar a decretação da nulidade do Auto de
Infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, com retorno dos
autos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ), para análise dos demais argumentos
da Impugnação, vencidos os conselheiros Pedro Paulo Pereira Barbosa e João Victor Ribeiro
Aldinucci, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728718/2014-41
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.580 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.728718/2014-41

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2202-004.375, proferido pela 2aTurma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção
de Julgamento do CARF em 9 de maio de 2018, no qual restou consignado o seguinte trecho da
ementa, fls. 200:
COMPENSAÇÃO. GFIP. GLOSA DOS VALORES COMPENSADOS. Considerada
indevida a compensação de contribuições previdenciárias informada em GFIP, e
consistindo esta em instrumento de confissão de dívida, proceder-se-á à imediata
inscrição em DAU das contribuições declaradas que não tenham sido recolhidas ou
parceladas no prazo estipulado na legislação.
No caso de insurgência do sujeito passivo contra a decisão de considerar a compensação
indevida, segue-se o rito processual previsto no Decreto no 70.235, de 1972, com esteio
nas disposições expressas do já reproduzido § 11 do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991,
que confere tal rito à restituição das contribuições de que se trata.
A fim de integrar a mencionada decisão, foram opostos Embargos de Declaração
e, em 4 de dezembro de 2019, o Colegiado acolheu-os com efeitos infringentes para alterar a
decisão embargada no sentido de negar provimento ao recurso de ofício, conforme se extrai da
ementa abaixo transcrita:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACOLHIMENTO.
DECISÃO
CONTRADITÓRIA.
As alegações de contradições existentes em Decisão, provocadas pelos legitimados para
opor embargos, deverão ser recebidas como embargos de declaração para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. GFIP. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
DÉBITO CONFESSADO EM GFIP.
Recurso de ofício conhecido por limite de alçada. Incabível o lançamento de crédito
tributário já confessado em GFIP, a qual sendo instrumento de confissão de dívida
permite a imediata inscrição em DAU das contribuições declaradas que não tenham sido
recolhidas ou parceladas no prazo estipulado na legislação.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 261 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 271 e seguintes, para rediscutir a possibilidade de formalização do
crédito tributário por meio de lançamento fiscal quando os valores já foram confessados em
GFIP.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) é temerário o cancelamento do lançamento efetuado corretamente pela
autoridade fiscal, sob a justificativa ilegítima de que houve “confissão” da
dívida pelo contribuinte em GFIP;
b) limitação ao ato administrativo referente ao lançamento deve ser sempre feita
com reservas, de forma restritiva, eis que o lançamento deve ser analisado,
sempre a princípio, como um ato administrativo vinculado e, principalmente,
obrigatório.
Intimado, o Sujeito Passivo não apresentou Contrarrazões, como se observa das
fls. 285 e seguintes.
É o relatório.

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.580 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.728718/2014-41

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes demais os
pressupostos de admissibilidade.
Consoante narrado, a controvérsia resume-se à possibilidade da realização de
lançamento fiscal com relação a valores confessados em GFIP.
Como se observa do relato da fiscalização, fl. 26, o Contribuinte declarou em Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência – GFIP,
nas competências 06/2011 a 12/2011, a compensação antes do trânsito em julgado.
A fim de rediscutir o referido lançamento, foi apresentada Impugnação pelo Sujeito
Passivo que, posteriormente, analisada pela Delegacia de Origem ensejou decisão no sentido da
impossibilidade de formalização do crédito tributário, por meio do lançamento, de crédito já
confessado, conforme se extrai dos trechos abaixo transcritos:
No caso vertente, de plano, verifico a existência de prejudicial ao lançamento em relevo,
consistente no fato de que a constituição do crédito tributário exigido já foi feita por
meio da declaração dos débitos compensados na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), a teor da
decisão prolatada em sede da Solução de Consulta Interna Cosit n.o 3, de 5 de fevereiro
de 2013, decisão esta assentada sob os fundamentos seguintes: (...).
Conclusão
19. Ante o exposto, soluciona-se a Consulta Interna no 7, de 2009, respondendo
à Disit /SRRF01 que:
a) Constitui a GFIP, a exemplo da DCTF, instrumento de confissão de dívida,
podendo-se proceder à imediata inscrição do débito nela confessado em Dívida
Ativa da União, em caso de não pagamento no prazo estipulado na legislação.
b) Nos casos em que não houve informação de dados relacionados a fatos
geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária em
GFIP, ou seja, quando não se formalizou a constituição do crédito tributário
por meio desta declaração, mostra-se necessária a lavratura de auto de
infração ou notificação de lançamento, ressalvada a confissão do débito
mediante Lançamento do Débito Confessado (LDC) ou parcelamento.
c) Quando a lei ordinária reconhece como constituído o crédito tributário pela
informação, declaração ou confissão do montante devido, fruto de apuração
pelo próprio sujeito passivo, nada mais faz que confirmar uma situação de fato,
concedendo ao crédito o status de liquidez e certeza, ficando a Administração
Tributária dispensada dos esforços administrativos de lançar o crédito,
notificar o sujeito passivo e garantir-lhe o contraditório.
d) A determinação de inscrição do débito confessado em GFIP em dívida ativa
é mera conseqüência de reputar-se o crédito constituído sem pendências de
discussão.
e) No caso de ser a compensação de contribuições previdenciárias através da
GFIP considerada indevida, pode a autoridade fiscal, por ocasião de auditoria
interna dos valores nela informados, glosá-los total ou parcialmente, sem
prejuízo da manutenção dos débitos confessados.
f) Eventual contencioso decorrente da decisão da Administração Tributária de
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.580 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.728718/2014-41

considerar a compensação indevida segue o rito processual previsto no
Decreto no 70.235, de 1972, com esteio nas disposições expressas do § 11 do
art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, que confere tal rito à restituição das
contribuições de que se trata, e dos arts. 77 a 80 da IN RFB no 1.300, de 2012.
g) A compensação de contribuições previdenciárias se assemelha à
compensação dos demais tributos administrados pela RFB, disciplinada no art.
74 da Lei no 9.430, de 1996, tanto no que concerne à aplicação do rito
processual do Decreto no 70.235, de 1972, e ao caráter de confissão de dívida
das declarações envolvidas (GFIP e DComp), quanto no que se refere ao efeito
de suspensão do crédito tributário objeto da lide.
h) A aplicação do rito processual do Decreto no 70.235, de 1972, ao
contencioso
decorrente
de
compensação
indevida
de
contribuições
previdenciárias em GFIP tem como marco temporal a data da publicação da
MP no 449 (3 de dezembro de 2008), posteriormente convertida na Lei no
11.941, de 2009.
A decisão prolatada na referida Solução de Consulta Interna (SCI) tem, aliás, efeito
vinculante em relação às unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a
teor do disposto no art. 6o da Portaria RFB n.o 3.222, de 8 de agosto de 2011, que
estabelece ipsis litteris:
Art. 6o. As SCI elaboradas pela Cosit e as por ela aprovadas terão efeito
vinculante em relação às unidades da RFB, a partir da publicação no sítio da
Secretaria
da
Receita
Federal
do
Brasil
(RFB)
na
internet
<http://www.receita.fazenda.gov.br>.
É dizer, dado que o crédito tributário sob apreço já fora constituído por meio da GFIP, o
presente lançamento, além de incorrer em evidente duplicidade, não condiz com o
regramento jurídico que, disciplinando os casos de compensação indevida informada
por meio da citada guia, determina a imediata inscrição do débito nela confessado em
Dívida Ativa da União, em caso de não pagamento no prazo estipulado na legislação de
regência. No caso dos autos, portanto, entendo que a formalização do crédito tributário
sob exame não pode prosperar porque afronta a disciplina normativa vertida pela
legislação de regência cuja observância é, aliás, obrigatória, dada a natureza vinculada
da atividade administrativa do lançamento, assim definida nos termos do parágrafo
único do art.
142 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN), verbis:
(...).
Em face do exposto, VOTO PELA IMPROCEDÊNCIA do lançamento constante do
Auto de Infração de fls. 2 a 21, exonerando exigência relativa à contribuição
previdenciária patronal, consistente no valor de R$ 5.604.952,28 (DEBCAD
51.055.672-8), valor esse já acrescido de multa e juros moratórios, relativamente
aos períodos de apuração de junho a dezembro de 2011.
Considerando o valor exonerado, houve apreciação do Recurso de Ofício pelo
Colegiado a quo que entendeu pela manutenção do lançamento, essencialmente, sob os seguintes
fundamentos:
Entendo incorretas as alegações da decisão recorrida. Isso porque, conforme será
demonstrado, a própria solução de consulta utilizada como fundamento da decisão
demonstra que a situação dos autos é hipótese de lançamento de ofício.
Com efeito, a GFIP é instrumento hábil e suficiente à constituição do crédito tributário.
Sendo assim, se o contribuinte declara em GFIP que deve o valor de X à título de
contribuições previdenciárias e não efetua o pagamento dos valores declarados, a
Receita Federal, desde que concorde com os referidos valores está dispensada de fazer o
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.580 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.728718/2014-41

lançamento, uma vez que a declaração possui os mesmos efeitos de uma confissão de
dívida.
Todavia, qual o teor da declaração prestada pelo contribuinte na hipótese dos autos? O
que foi "confessado"? O contribuinte declarou que possuía créditos decorrente de
recolhimentos efetuados à título de 1/3 de férias, férias indenizadas e verbas
indenizatórias.
Todavia, tais valores estavam pendentes de decisão transitada em julgada à época do
lançamento, motivo pelo qual a compensação foi glosada. Em outras palavras justifica-
se o lançamento de ofício exatamente porque o valores declarados como créditos não
poderiam ser utilizados para compensação. Nesse caso, a própria Solução de Consulta
utilizada como fundamento da decisão deixa claro que deverá ser efetuado o lançamento
de ofício, conforme se verifica pelos trechos transcritos abaixo: (...).
No caso de ser a compensação de contribuições previdenciárias através da GFIP
considerada indevida, pode a autoridade fiscal, por ocasião de auditoria interna dos
valores nela informados, glosá-los total ou parcialmente, sem prejuízo da manutenção
dos débitos confessados.
Da citada decisão, foram opostos Embargos de Declaração sobre os quais a Turma
assim dispôs:
Da reanálise dos autos, fica patente que a i. Conselheira Relatora, ao mesmo tempo que
considera justificável o lançamento de ofício dos débitos informados em GFIP, porque
os valores declarados como créditos não poderiam ser utilizados para compensação, seu
Voto condutor foi fundamentado no sentido oposto, sustentando expressamente que, na
hipótese de ser indevida a compensação pleiteada pelo contribuinte em GFIP, deve-se
proceder à imediata inscrição dos débitos em Dívida Ativa da União – DAU (conforme
Solução de Consulta Interna Cosit no 3, de 2013, reproduzidos pela mesma
Conselheira). Tal contradição apresenta-se também na Ementa do Acordão embargado,
conforme acima já reproduzido no Relatório. (...).
Ou seja, enquanto a DRJ claramente aponta ser incabível a formalização, por meio de
lançamento, de crédito tributário já confessado em GFIP, e que tal procedimento não é
condizente com as normas vigentes, o Acórdão Embargado tergiversa entre ser
justificável o lançamento de ofício dos débitos informados em GFIP, ou sua imediata
inscrição dos débitos em DAU.
Dessa forma, para dirimir a contradição evidenciada, externo que comungo do
entendimento emanado pela primeira instância no sentido de que o lançamento não deve
prosperar, uma vez que “a constituição do crédito tributário exigido já foi feita por meio
da declaração dos débitos compensados na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), a teor da decisão
prolatada em sede da Solução de Consulta Interna Cosit n.o 3, de 5 de fevereiro de
2013,...”. Caso mantido, como já constituído por meio da GFIP, haveria evidente
duplicidade, e eventual compensação indevida informada por meio de GFIP, denota na
imediata inscrição do débito nela confessado em Dívida Ativa da União, em caso de não
pagamento no prazo estipulado.
Diante de tais constatações, evidencia-se que na correta apreciação dos autos sob a luz
dos embargos interpostos, deve ser reconhecida razão ao embargante, uma vez que deve
ser sanada a contradição e apontado o devido encaminhamento do voto, no sentido de
ser negado provimento ao Recurso de Ofício interposto face à Decisão da DRJ.
Enriquecedora, neste momento, a citação da Súmula no. 436 do STJ, que possui entre
seus precedentes, o ilustrativo REsp 1101728 SP. A citada Súmula prescreve que “A
entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito
tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco”.
Conclui-se então que deve ser revista a decisão embargada por ter sido emanada com
decisão contraditória. Conclui-se ainda que deve ser reformado o encaminhamento do
Voto do Acórdão de Recurso de Ofício no sentido de, uma vez que a constituição do
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.580 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.728718/2014-41

crédito tributário exigido já foi feita por meio da GFIP, o lançamento não deve
prosperar, e deve ser negado provimento ao Recurso de Ofício. Quanto à revisão da
Ementa, deve ser incluído “Recurso de Ofício negado”.
Nesse contexto, a Fazenda Nacional, em sede de Recurso Especial pleiteia a
reforma da decisão, diante da possibilidade de realização de lançamento na situação descrita nos
autos acerca da compensação indevida.
Sobre o tema, utilizo como razões de decidir o Acórdão Paradigma n.o 2401-
004.993, de Relatoria do Conselheiro Rayd Santana Ferreira, que, de forma clara e acertada,
assim consignou:
Antes de mais nada, é importante atentar que a decretação de prejudicialidade dos atos
processuais deve ter como pressuposto o prejuízo a parte. É o que dispõe o princípio da
instrumentalidade das formas previsto no artigo 277 do Código de Processo Civil de
2015:
Art. 277 Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se,
realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.
Sendo assim, o fato da fazenda poder executar diretamente os valores declarados pela
contribuinte não invalida o presente lançamento. Isso porque, ao invés de executar a
autuada, utilizando-se de todas as restrições inerentes ao processo de execução
(necessidade de garantia para embargar, presunção de liquidez e certeza da CDA,
ausência de efeito suspensivo) optou a autoridade fiscal por instaurar um processo
administrativo tributário.
Esse, como se sabe, suspende a exigibilidade do crédito tributário, tem ampla garantia
probatória e não tem qualquer ônus a contribuinte.
A Súmula do 436 do Superior Tribunal deixa fora de dúvidas que a execução fiscal dos
valores declarados pelo contribuinte é uma prerrogativa da Fazenda Nacional:
Súmula 436 A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal
constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco
No caso dos autos, a contribuinte fez a extinção dos valores declarados por meio de
compensação. Todavia, ao analisar a eventual homologação das compensações
efetuadas a autoridade fiscal entendeu que os créditos utilizados não existiam. De fato,
nesse caso, não seria necessária a realização do lançamento. Todavia, como já dito, a
realização deste em nada prejudica a contribuinte. Muito pelo contrário, uma vez que,
ao efetuar o lançamento, a autoridade fiscal abre a contribuinte a possibilidade da ampla
defesa e contraditório inerentes ao processo administrativo.
Nessa linha de raciocínio, a lavratura de notificação fiscal/autuação fiscal exigindo
contribuições previdenciárias declaradas em GFIP e eventuais diferenças, nada mais é
do que a desconsideração daquele primeiro auto lançamento (GFIP), oportunizando,
inclusive, ao contribuinte se insurgir contra a exigência fiscal. Como se vê, esse “novo”
lançamento, além de objetivar conferir maior segurança aos créditos previdenciários,
não representa qualquer prejuízo ao contribuinte, que terá a possibilidade de se
manifestar contra o crédito tributário constituído a partir de NFLD/Auto de Infração.
Diante do exposto, voto em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, dar-lhe
provimento, com retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento para análise
dos demais argumentos da Impugnação.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.580 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.728718/2014-41

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital